Tribunal: TJBA
Processo: 8073969-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073969-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELY HART CERQUEIRA LIMA

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: HEMOCAT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO LAFANI NOGUEIRA ALCANTARA, RAFAEL AUGUSTO SALOMAO, MARCO VALERIO VIANA FREIRE, ERALDO MORAIS SACRAMENTO, ISABELLA MARIA MOLINARI SALOMAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES LEGAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 20% dos proventos líquidos da executada, consistentes em aposentadoria e pensão previdenciária, para satisfação de crédito decorrente de fornecimento de materiais médicos e hospitalares .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se proventos de aposentadoria e pensão previdenciária podem ser penhorados para pagamento de dívida não alimentar; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes hipóteses excepcionais que autorizem a relativização da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, incluindo aposentadoria e pensão, com fundamento na proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

4.

A parte agravante comprova que seus rendimentos decorrem exclusivamente de aposentadoria e pensão previdenciária, possuindo, portanto, natureza alimentar.

5.

As exceções à impenhorabilidade são restritas, admitindo-se apenas para pagamento de prestação alimentícia ou quando os rendimentos superam 50 salários mínimos mensais, o que não ocorre no caso.

6.

A dívida executada não possui natureza alimentar, afastando a incidência da exceção legal.

7.

A relativização da impenhorabilidade exige situação excepcional que não comprometa a subsistência do devedor, o que não se verifica, especialmente diante da condição de pessoa idosa da agravante, com 84 anos.

8.

A manutenção da penhora compromete o mínimo existencial da devedora, contrariando a finalidade protetiva da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Verbas de aposentadoria e pensão previdenciária são impenhoráveis, por possuírem natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

2.

A relativização da impenhorabilidade exige circunstâncias excepcionais que não comprometam a subsistência do devedor.

3.

É incabível a penhora de proventos alimentares para pagamento de dívida não alimentar quando não demonstradas as hipóteses legais de exceção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2194962/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2604573/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8073969-23.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravante,

ELY HART CERQUEIRA LIMA
,
e, como Agravada,

HEMOCAT COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.